Tribunal: TJMT
Processo: 1005416-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005416-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSALINO SOUZA GUIMARAES DA SILVA - CPF: 034.401.651-08 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
EXISTÊNCIA DE RESTRITIVO
POSTERIOR.
INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, sati
sfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

A

existência
de
restritivos

posteriores

não enseja a aplicação da Súmula no 385/STJ, mas influencia na fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser
arbitrado
em
valor reduzido
.
Condenação

no valor de
R$ 4.800,00
que se mostra

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
condenação de honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005416-40.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ROSALINO SOUZA GUIMARAES DA S
ILVA

Recorrido
:
BANC
O BRADESCO S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

tur
ma
.

ROSALINO SOUZA GUIMARAES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID 173439170.
R
econheceu
e
declarou

a

inexistência
do
débito

negativado

pela
reclamada

em

nome
da parte
reclamante
,
condenando

a
primeira

ao

pagamento
de
indenização por

danos

morais

na

quantia
de R$ 2.500,
00
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 173439171.
Em

suma
,
afirmou
que a
sentença

arbitrou
os

danos

morais

em
valor
ínfimo
,
requerendo

majoração
para
R$ 10.000,00.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 173867186.
Asseverou
que
não

ficou

demonstrado

qualquer

dano
pe
la parte
recorrente
,
não

havendo
se
falar

em

majoração
da
condenação
.

P
ugnou

pelo

não

provimento
do
recurso
com a
consequente

manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos

Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

No que
diz

respeito

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
d
o valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
,
da
capa
cidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade

e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nes
se

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida
,
a

existência
de outros
restritivos

posteriores
(ID 173439152)
nã
o

enseja a aplicação da Súmula no 385/STJ
,
mas

influencia

na

fixação

do
quantum

indenizatório
, que deve ser
arbitrado
em

valor reduzido
.

Nesse

sentido
é
o entendimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula no 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

à quantidade (1) e
ao
valor
do

restritivo
posterior
(R$ 1
.
557,64),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
importância
de
R$ 4.800,00.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

s
omente
para
majorar
o
quantum

indenizatório
para
o montante de
R$ 4.800,00 (
quatro
mil e
oitocentos

reais
),
mantendo
-se

os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
p
arte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023